Tribunal: STF
Processo: ARE 1361019
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MATÉRIA-PRIMA COM CONDIÇOES IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF.



    III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    IV – Para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950, é necessária a comprovação do estado de pobreza ou da impossibilidade de arcar com as despesas os processo.



    V - Não se verifica, no caso, a ocorrência de nenhum dos pressupostos para a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que ausentes ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 160).



    Nestes embargos de divergência, sustenta-se que:



    “Ao contrário do contido no acórdão, tem-se que para análise da nulidade suscitada não se faz necessário o reexame de fatos e provas, não se aplicando o disposto na Súmula 279 do STF, por se tratar de discussão jurídica constitucional acerca da tese absolutória, uma vez que possível o reexame da tipificação penal, quando o acórdão de segundo grau deixa delimitado o contexto fático em que o delito foi perpetrado, o que demonstra que não há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    Tem-se que o recurso extraordinário deveria ser conhecido, não havendo que se falar nos óbices apresentados na decisão monocrática impugnada através de agravo regimental. 



    Ao contrário do contido na decisão monocrática, tem-se que a tese de violação ao princípio da correlação, o que afronta ao artigo 5º, LV, da CF, deve ser objeto de análise por este Colendo Supremo Tribunal Federal.



    Em primeiro lugar, não há que se falar no óbice das Súmulas 279 e 284/STF, uma vez que não há que se falar em deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, ao passo que, permite-se a exata compreensão da controvérsia.



    [...]



    Ao contrário do que entendeu a decisão agravada, a Súmula 279 do STF não se aplica ao presente caso, pois, as matérias encontram-se devidamente prequestionadas, bem como, foram objetos de embargos de declaração.



    Demonstrada à saciedade o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso extraordinário, impõe-se agora expor os fundamentos das razões pelas quais merece o mesmo ser provido.



    Além do que, no presente caso, trata-se de hipótese em que é suficiente a revaloração de fatos incontroversos existentes no acórdão recorrido, o que demonstra que qualificar juridicamente um fato é atribuir-lhe definição jurídica diversa da contida no acórdão recorrido, não sendo necessária a alteração da narrativa fática realizada pelo tribunal de segundo grau.



    Trata-se de conferir outro valor à narrativa dos fatos e não da efetiva necessidade de reexaminar as provas colacionadas, sendo que a revaloração da prova é distinta do reexame da prova.



    Assim, não se trata de discussão fática ou probatória, o que permitiria o conhecimento do recurso extraordinário, sendo necessária apenas a revaloração de fatos incontroversos já delineados nos autos.



    Desta forma, estando demonstrada a divergência, tem-se que plenamente possível a oposição de embargos de divergência.



    [...]



    O venerando acórdão, ora embargado diverge frontalmente dos paradigmas abaixo apontados, todos deste Egrégio Tribunal, paradigmas esses obtidos do site de jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    No que se refere à violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, sem que haja o obstáculo da Súmula nº 284, o paradigma é a AP 975, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, assim ementado:



    […]



    Por estas razões, há de ser novamente analisada referida tese meritória por este Colendo Supremo Tribunal Federal, diante da interpretação distinta e que foi dada pela Segunda Turma deste C. STF quanto à ofensa ao princípio da correlação, em razão da condenação por crime não constante da exordial acusatória, o que gera a nulidade absoluta da sentença, por se tratar de decisão extra petita.



    […]



    Verifica-se então a ocorrência de divergência apta a ensejar o manejo dos presentes embargos, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno, uma vez que no acórdão paradigma repeliu a responsabilidade penal objetiva, por entender que a condição de sócio da pessoa jurídica não autoriza a condenação, ao passo que no acórdão recorrido a tese adotada foi no sentido de responsabilizar o Acusado simplesmente por ser empresário, sócio da pessoa jurídica.



    Destarte, em análise ao agravo interposto, com a devida vênia, equivocaram-se os ilustres Ministros integrantes da 2ª Turma no tocante ao seu não provimento, uma vez se trata aqui exatamente de caso em que foi aplicada a responsabilidade penal objetiva, ao contrário do que ocorreu no acórdão paradigma.” (pags. 6-13 do doc. eletrônico 165)



    Requer, ao final



    “seja conhecido e provimento o presente recurso de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, para que seja reformada a decisão da Colenda Segunda Turma, diante de evidente dissídio jurisprudencial, com a decretação da nulidade absoluta da sentença e do acórdão; 



    Requer, também, na hipótese de um Juízo negativo de conhecimento do embargos de divergência, pede-se a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, com base no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, em face da flagrante ilegalidade no que concerne a aplicação da responsabilidade objetiva, bem como, em relação a não observância do princípio da correlação.” (pág. 14 do doc. eletrônico 165).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão ao embargante.



    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis. A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 586.851-AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO PARADIGMA – ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas.” (RE 430.974-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno).



     



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO APOIADO EM FUNDAMENTO SUFICIENTE QUE NÃO FOI OBJETO DO ARESTO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento cujo seguimento foi negado por ausência de requisitos processuais, sem ter havido exame do mérito da questão. 



    II – Não são cabíveis embargos de divergência quando não ocorre dissensão interpretativa entre os acórdãos confrontados.



    III – Inexiste dissídio apto a ensejar os embargos de divergência na hipótese em que o acórdão embargado possui fundamento suficiente que não foi objeto do aresto paradigma.  IV – Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. V – Agravo regimental improvido.” (AI 836.992-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria).



    Ademais, observo que o recurso extraordinário interposto pelo recorrente não foi conhecido. Assim, nos termos do art. 1.043, I, do novo Código de Processo Civil, são incabíveis os embargos de divergência se o acórdão embargado não houver apreciado o mérito da controvérsia.



    Além disso, o recurso não pode ser admitido, tendo em vista que o acórdão embargado, com apoio na jurisprudência do STF, restringiu-se à verificação dos pressupostos processuais de cabimento do recurso extraordinário. 



    Desse modo, é possível notar não existir identidade fática ou jurídica entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo aresto paradigma.



    Verifico, ainda, que não ocorreu diversidade na interpretação de uma mesma situação entre os julgados indicados, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, conforme se observa no RE 187.264-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



     



    “Agravo regimental em embargos de divergência, não admitidos, por ausência de pressupostos de admissibilidade. 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais não se prestam à fundamentação da divergência. 3. Decisões que enfrentam o mérito do apelo tampouco podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem. 4. Agravo regimental não provido”.



    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello:



     



     “[...] a especifica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa”.



     



    Assim, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento aos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator